Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. REPARAÇÃO CÍVEL. CDC. ART. 786 DO CC. APLICAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. RISCO ADMINISTRATIVO. ART. 37, §6o DA CF. DESCARGA ATMOSFÉRICA. QUEDA DE RAIO. DANOS MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA.
1. Aplica-se o CDC na hipótese de pedido de ressarcimento proposto por seguradora em face de concessionária distribuidora de energia elétrica, ante a sub-rogação prevista no art. 786 do CC, devendo a seguradora ocupar a mesma posição jurídica do segurado, a fim de buscar o ressarcimento dos valores pagos a título de danos materiais causados por descarga elétrica em aparelhos eletrônicos de propriedade da segurada.
2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos que seus agentes provocarem a terceiros, na forma do §6o do art. 37 da Constituição Federal, decorrente do denominado risco administrativo, devendo ao autor da demanda provar apenas a existência do dano e do nexo de causalidade.
3. Não comprovado nos autos que os danos causados nos aparelhos eletrônicos decorreram de falha no serviço prestado pela concessionária, afasta-se o pleito de ressarcimento, haja vista a inexistência do nexo causal.
4. Negou-se provimento ao recurso.